Tribunal: TJSP
Processo: 0009332-35.2009.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2007 e 2008. Sentença que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inc. V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Insurgência da exequente por meio de recurso de Apelação. Recurso inadequado. Valor da causa (R$571,15) que, na data da distribuição (em julho de 2009), era inferior ao valor de alçada aplicável

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2007 e 2008. Sentença que julgou extinto o processo, com fundamento no art. 924, inc. V, do CPC, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente. Insurgência da exequente por meio de recurso de Apelação. Recurso inadequado. Valor da causa (R$571,15) que, na data da distribuição (em julho de 2009), era inferior ao valor de alçada aplicável (R$612,55). Fato que na época da interposição do recurso era de amplo conhecimento, autorizava apenas os Embargos Infringentes (art. 34 da Lei n. 6.830/1980) e, assim, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. Inobservância de pressuposto objetivo que determina o não conhecimento do recurso.